Tribunal: STF
Processo: Rcl 74931
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.  VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: VIA IMPRÓPRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Alujet Industrial e Comercial Ltda. (em recuperação judicial), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0013143-52.2016.5.15.0002, por meio do qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, além de inobservado o artigo 7º, inc. XXIX.
 
    2. O reclamante narra que, em ação trabalhista ajuizada contra si, alegou a prescrição quinquenal dos créditos trabalhistas reivindicados. Assevera que o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a referida prescrição, ainda que instado em embargos de declaração. Em sede de recurso ordinário, o TRT15 também rejeitou o pedido. Na sequência, interpôs recurso de revista e os respectivos agravos de instrumento e interno, todos desprovidos.
 
    3. Sustenta que “o entendimento do acórdão impugnado, além de violar o disposto constitucional e usurpar a competência deste C. Supremo Tribunal, também deixou de observar a jurisprudência dominante do próprio C. Tribunal Superior do Trabalho visto que a prescrição quinquenal estabelecida no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, é amplamente reconhecida e aplicada nos tribunais trabalhistas, conforme jurisprudências trazidas anteriormente”.
 
    4. Requer, liminarmente, o deferimento de tutela provisória para evitar dano irreparável. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas, eminentemente a proferida pelo TRT15, determinando que outras sejam proferidas, com a aplicação, no feito, da prescrição do créditos trabalhistas.
 
 É o relatório.
 
Decido.
   
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 
    8. Alega-se, na presente reclamação, que tanto o Tribunal Superior do Trabalho, quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, usurparam a competência desta Suprema Corte, ao não aplicar a prescrição quinquenal dos créditos trabalhistas, ora tratados. Para tanto, sustenta-se que houve usurpação da competência desta Corte Suprema, e  inobservância ao art. 7º, inc. XXIX da CRFB, por parte dos Órgãos reclamados. 
 
    9. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.

    10. Com efeito, a leitura dos argumentos expostos na inicial desta reclamação, assim como dos pedidos nela formulados, evidencia a ausência das  hipóteses de cabimento previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, nos arts. 988 e seguintes.

    11. A parte autora alegou suposta violação a artigo da Constituição Federal. Todavia, não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. Incogitável, pela mesma razão, falar-se em usurpação de competência desta Corte, ao argumento de que a autoridade reclamada teria se imiscuído indevidamente na interpretação do texto constitucional.  

    12. Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, dessa forma, o ajuizamento da reclamação.
 
    13. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.503-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 02/03/2021).
 
    14.  Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

 
Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator